Tribunal: TJDFT
Processo: 0756489-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos à execução, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela pessoa física possui caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento do STJ. No caso, o conjunto probatório não comprova a alegada insuficiência de recursos.
4. A movimentação bancária mensal da agravante revela valores significativos, além da existência de limite de crédito expressivo e de transferências entre contas de mesma titularidade, indicando, ainda, a existência de outros vínculos bancários não informados.
5. Os documentos contábeis apresentados pelo agravante, referentes à pessoa jurídica da qual é sócio, não demonstram a atual situação patrimonial da empresa nem comprovam repercussão concreta em sua esfera pessoal. A reduzida movimentação constante dos extratos apresentados não se harmoniza com os demais elementos coligidos aos autos, especialmente diante de transferência realizada identificada apenas no extrato da agravante, o que aponta ausência de transparência na demonstração da realidade econômica.
6. As despesas mensais expressivas suportadas pelos agravantes, como financiamento imobiliário e plano de saúde, constituem indicativos de capacidade financeira.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira da parte requerente."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 1849963, 0705708-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.4.2024, DJe 8.10.2024.